Tribunal: STF
Processo: AI 223672
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-06-07
Data de publicação: 2005-06-07

Ementa:
EMENTA: Servidor público do Estado de São Paulo: reenquadramento e
redução de referências obtidas a título de adicional de magistério
(Lei Complementar 645/89): inexistência de violação de direito
adquirido e observância dos artigos 37, XIV, da Constituição e 17 do
 ADCT: precedente (AI 241.073-AgR, Cezar Peluso, DJ 9.9.2003)